Tribunal: TJBA
Processo: 8003027-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003027-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ERIC MAURICIO DA MATTA PORTELA Advogado(s): LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5) Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA PROVISÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO IRRESPONSÁVEL. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO. O consumidor superendividado é protegido pela Lei nº 14.181/2021, a qual introduziu mecanismos para reorganização das dívidas, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Configura-se superendividamento quando o consumidor demonstra incapacidade de adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência, nos termos do art. 54-A, §1º do CDC. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justifica-se a concessão de tutela provisória para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida, com base em jurisprudência consolidada do STJ. A manutenção da cobrança integral compromete o sustento do agravante e de sua família, configurando perigo de dano irreparável. A concessão de crédito sem avaliação adequada da capacidade de pagamento configura prática abusiva, vedada pelo art. 54-D, II, do CDC. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória, assegurando a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida ao percentual de 30%. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003027-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ERIC MAURICIO DA MATTA PORTELA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .